Tribunal: TJSP
Processo: 2112874-54.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU. Recurso contra a r. decisão de 1o grau que indeferiu o pedido para utilização do sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) – Insurgência do agravante – Possibilidade -Ferramenta SNIPER - Inexistência de óbice à utilização da referida ferramenta - Inteligência do artigo 797 do Código de Processo Civil -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU. Recurso contra a r. decisão de 1o grau que indeferiu o pedido para utilização do sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) – Insurgência do agravante – Possibilidade -Ferramenta SNIPER - Inexistência de óbice à utilização da referida ferramenta - Inteligência do artigo 797 do Código de Processo Civil - Precedentes desta Egrégia 18a Câmara de Direito Público - Decisão reformada - Recurso provido.